Tribunal: TJDFT
Processo: 0717873-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717873-65.2021.8.07.0001 RECORRENTES: RANIERI QUEIROZ DA SILVA, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA RECORRIDOS: PAULO ROBERTO DE MATTOS PEREIRA, ANA LÚCIA DE SOUSA MONTENEGRO, HERBERTH DOS SANTOS DE ALENCAR BEZERRA, VALTER DE ALENCAR BEZERRA JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESISTÊNCIA DO RECURSO ADESIVO. HOMOLOGAÇÃO. ART. 998, DO CPC. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. INADEQUAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. REGISTRO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA. ART. 792, DO CPC, E ENUNCIADO No 375, DA SÚMULA DO STJ. 1. O recorrente pode, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, nos termos do art. 998, do CPC. Pedido de desistência do recurso adesivo homologado. 2. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. 3. É patente a adequação dos embargos de terceiro opostos por aquele que adquiriu o imóvel em litígio e não fazia parte do processo originário. Precedentes. 4. Não há que se falar em inépcia se a exordial atendeu aos requisitos do art. 330, § 1o, do CPC. 5. Conforme o art. 792, do CPC, e o Enunciado no 375, da Súmula do STJ, são requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a alienação do bem quando existente demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência e a presença de má-fé do terceiro adquirente. 6. Ausente, na matrícula do imóvel, qualquer fato impeditivo para a alienação do bem, não se pode presumir a má-fé do terceiro adquirente, uma vez que essa deve ser efetivamente comprovada pelo credor. 7. Ainda que se considere que o terceiro embargante tenha sido negligente ao comprar o imóvel sem antes diligenciar, buscando obter certidões negativas sobre o alienante, tal constatação, por si só, não é suficiente para caracterizar a má-fé. Além disso, deve-se considerar que o exequente não promoveu o registro da ação na matrícula do imóvel. 8. Apelo não provido Os recorrentes alegam divergência interpretativa com julgado do TJ/SP, sustentando que a parte contrária agiu com má-fé, porquanto a simples consulta ao cartório distribuidor seria suficiente para demonstrar que o imóvel dos autos era litigioso. Não indicam, entretanto, o dispositivo legal que supostamente teria sofrido interpretação divergente. Pedem, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não mereceria subir, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Quando o imóvel foi adquirido pelo terceiro embargante, não havia registro da ação na matrícula do bem. Nesse caso, exige-se do adquirente do imóvel apenas a análise de sua matrícula, que, se estiver livre e desembaraçada de ônus, autoriza a regular transferência de propriedade. É justamente essa a hipótese dos autos [...] Assim, é imprescindível que seja demonstrada a má-fé do terceiro adquirente, ônus que recai sobre a parte credora. Conforme se pode observar no aresto supracitado, como, na matrícula do imóvel, não constava qualquer fato impeditivo para a alienação do bem, não se pode presumir a má-fé do terceiro adquirente, uma vez que essa deve ser efetivamente comprovada pelo credor, o que não ocorreu na hipótese vertente. Ainda que se considere que o terceiro embargante tenha sido negligente ao comprar o imóvel sem antes diligenciar, buscando certidões negativas sobre o alienante, tal constatação, por si só, não é suficiente para caracterizar a má-fé. Além disso, deve-se considerar que o exequente não promoveu o registro da ação na matrícula do imóvel” (ID. 41299005). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1930934/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/3/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016